Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-24.2021.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-24.2021.8.11.0036
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON CARLOS AMARAL - CNPJ: 33.015.771/0001-01 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), WALDECI BARGA ROSA (RECORRIDO), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), NILSON CARLOS AMARAL - CNPJ: 33.015.771/0001-01 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 145/2019 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2.

Segundo a Lei no 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5o, LV, da Constituição/88.

3. Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de rescisão contratual unilateral, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado à parte contratada o contraditório e a ampla defesa.

4. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S): MUNICIPIO DE GUIRATINGA

NILSON CARLOS AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessária de Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, M.M.
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
,
no Mandado de Segurança no. 1000138-24.2021.8.11.0036, impetrado por
NILSON CARLOS AMARAL

contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para anular o ato de distrato especificamente comunicado em 02/02/2021, referente ao contrato de prestação de serviços n. 145/2019, confirmando em definitivo o provimento liminar concedido.

Não houve recurso voluntário pelas partes – id. 123496968.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da r. sentença – id. 130291152.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Reexame Necessária de Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, M.M.
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
,
no Mandado de Segurança no. 1000138-24.2021.8.11.0036, impetrado por
NILSON CARLOS AMARAL

contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou o presente
writ
que

as partes firmaram contrato de prestação de serviços de análise físico-químicas e microbiológicas e de químico responsável pelo sistema de tratamento e controle de qualidade da água distribuída à população de Guiratinga, neste Estado.

Afirma que a vigência inicial do contrato foi de 09/09/2019 a 09/09/2020, sendo estendida até 10/09/2021 - Id. 1234925901.

Entretanto, no dia 02/02/2021, a autoridade coatora expediu a comunicação de distrato com base na Cláusula Décima Primeira, item 10.1.9 do referido contrato, sem a explicitação de qualquer motivo para tanto ou mesmo reportar-se a algum procedimento ou relatório onde a justificativa do ato pudesse ser obtida - id. 123492592.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a segurança vindicada ao seguinte fundamento:

“(...) Em que pese a parte coatora não ter apresentado suas razões, verifica-se da inicial e dos documentos colacionados que, de fato, houve ilegalidade no procedimento de distrato prévio.

Ao compulsar os documentos apresentados com a exordial, ressai-se que a solicitação de distrato realizada mediante o ofício n. 083/2021/DMAEG, sob Id. 49294305 - Pág. 3, de lavra do Diretor da DMAEG argui de maneira genérica que a empresa do impetrante “vem deixado de cumprir com as disposições contratuais”, requerimento esse encampado pelo chefe do poder executivo municipal, conforme notificação de distrato, sob ref. 4929430, sem elencar quais seriam as faltas.

Não se olvida que o ente público possui privilégios em questões contratuais, fato esse visto no âmbito das clausulas exorbitantes, recorrentemente utilizada pelas pessoas jurídicas de direito público quando realizam contratos com pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, tal discricionariedade em favor do interesse público não elide ou suprime o dever de motivação dos atos administrativos.

Assim, repele-se qualquer motivação genérica, devendo a municipalidade, quando da realização de rescisão contratual, ainda que de contratos temporários, deve indicar expressamente o qual fato que configurou a insubsistência dos motivos da contratação e os atos de inadimplemento contratual.

Logo, mantem-se nos mesmos termos que proferido liminarmente (Id. 49327736), que:

“A motivação do ato administrativo, por seu turno, consiste na justificação da prática do ato administrativo por meio da exposição dos motivos que o determinaram, fato que se desincumbiu a municipalidade na realização do distrato, ora em comento, sendo o percebido em sede perfunctória dos autos.

Cabe esclarecer, ainda, que apesar da discricionariedade administrativa, a rescisão de contratação dever ser motivada, sob pena de ser nulo tal ato, já que dita rescisão importa no fato desconstitutivo da situação jurídica, que só deve ocorrer quando o interesse público assim o exigir (TJMT. AC – REEX n.o 89006/2016, Terceira Câmara Cível, Desembargador Relator Márcio Vidal, julgado em 27/03/2017)”(Id. 49327736).

Ademais, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de motivação do ato administrativo, enseja nulidade, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) (grifei)

Nesse sentido, não havendo motivação do ato administrativo, é nulo de pleno direito, devendo, por conseguinte, o impetrante deve ter mantido seu contrato temporário de prestação de serviço até o período firmado pelo Termo Aditivo n. 001/2020, sem prejuízo de superveniente distrato, devidamente motivado.

Decido.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada para ANULAR o ato de distrato especificamente comunicado em 02/02/2021, referente ao contrato de prestação de serviços n. 145/2019. Para isso:

CONFIRMO em definitivo o provimento liminar concedido sob Id. 49327736. (...)”

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços n. 145/2019.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que a impetrante, NILSON CARLOS AMARAL, objetivou o afastamento de ato praticado pelo Prefeito do município de Guiratinga, consubstanciado na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços n. 145/2019, sem, no entanto, garantir o contraditório e a ampla defesa.

Verifique-se que, embora a Administração do município de Indiavaí tenha notificado o impetrante, acerca da ineficácia na execução do contrato apenas informando-lhe que “
vem deixado de cumprir com as disposições contratuais
”, claramente deixou de preceder ao ato de rescisão com procedimento administrativo com fito de garantir à parte contratada o contraditório e a ampla defesa.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”

O artigo 78, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, estabelece que, entre outros motivos, o contrato será rescindido quando comprovado interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exarado no procedimento administrativo a que se refere o contrato.

Sobre o assunto leciona José dos Santos Carvalho Filho no livro Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 2010, p. 237/238:

“ (...) Em primeiro lugar, termos a rescisão motivada pelo inadimplemento do contrato, com ou sem culpa. Os casos de inadimplência sem culpa foram vistos a propósito da inexecução das obrigações (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior). A culpa do particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).
No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme examinamos anteriormente.
O outro motivo gerador da rescisão unilateral são as razões de interesse público (art. 78, XII), avaliado segundo critério firmado pela própria Administração na via de sua discricionariedade. De fato, não pode o contratado, movido por interesse privado, sobrepor-se ao interesse público gerido pela Administração, obrigando-a a executar o contrato até o fim sem que o resultado final venha servir a seus objetivos.
Para evitar abusos, no entanto, o legislador exigiu a presença de quatro pressupostos para legitimar esse tipo de rescisão:

1) que as razões administrativas sejam altamente relevantes;

2) que a Administração promova amplo conhecimento desses motivos;

3) que tais razões seka, justificadas e determinadas pela ais alta autoridade na respectiva esfera administrativa. Por falta da devida motivação já se anulou ato de rescisão contratual. E

4) que tudo fique formalizado no processo administrativo. (...)

É sabido que ao Poder Judiciário não é dado adentrar na discricionariedade que tem a Administração Pública de rescindir este ou aquele contrato, mas, no caso em apreço, a rescisão, que se deu de forma unilateral, não observou a estrita legalidade e tal inobservância leva à nulidade do ato.

Contudo, diante do contexto que se apresenta, resta evidente que não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à parte contratada, caracterizando descumprimento da norma inserta no art. 5°, LV, da Constituição Federal, bem como naquela do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

Nesse sentido é entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive dessa e. Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO
- RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
- AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO - ARTIGOS 78 E 79 DA LEI 8.666/93 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 20, § 4o DO CPC - MANUTENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO - LEI 7.603/2001 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. A Administração Pública Municipal não conseguiu trazer aos autos comprovação de que tenha, no processo administrativo que resultou na contratação, apresentado motivos de alta relevância a justificar a rescisão contratual ou mesmo a ciência do Apelado quanto a rescisão. 2. " [...]
É inconteste que a rescisão do contrato administrativo firmado foi realizada de forma unilateral pela Administração, por razões de interesse público, ponderado segundo o critério da Municipalidade e sob a sua discricionariedade. Entretanto, tal rescisão, de acordo com o princípio da legalidade, não pode ser executada de qualquer maneira devendo ser instaurado processo administrativo para tal fim, formalizando todo o procedimento de rescisão, dando total oportunidade para o contratado se manifestar e exercer seu direito de ampla defesa e contraditóri
o (Art. 78, parágrafo único, da Lei no 8.666/93)." (TJMT - Apelação/Reexame Necessário 111443/2012, Des. José Zuquim Nogueira). 3. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se ao caso a regra do § 4o do artigo 20 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública Estadual restou vencida na integralidade do pedido. 4. Incabível a condenação da Fazenda Pública Municipal no pagamento das custas processuais, ex vi art. 3o da Lei 7.603/2001. 5. Apelo parcialmente provido. Sentença retificada parcialmente. (N.U 0000995-07.2009.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ARTIGO 5o DA CR/88 E ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA. A rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública sem que tenha sido assegurado ao contratado o exercício do contraditório e a ampla defesa, nos moldes previstos no artigo 78, parágrafo único, da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), bem como no artigo 5o, LV, da CR/88, torna de rigor a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade do ato impugnado. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.14.004875-9/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023